Tribunal: STF
Processo: RE 202987
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE 
   ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. 
   INAPLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE RESPONSABILIDADE OU SUBSTITUIÇÃO 
   TRIBUTÁRIA.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 
   - ICM/ICMS. LANÇAMENTO FUNDADO NA RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO 
   SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI PELO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO INCIDENTE 
   SOBRE A VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA ENTIDADE. 
   PRODUTOR-VENDEDOR CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. TRIBUTAÇÃO SUJEITA A 
   DIFERIMENTO.
Recurso extraordinário interposto de acórdão que 
   considerou válida a responsabilização tributária do Serviço 
   Social da Indústria - SESI pelo recolhimento de ICMS devido em 
   operação de circulação de mercadoria, sob o regime de 
   diferimento.
Alegada violação do art. 150, IV, c da Constituição,
   que dispõe sobre a imunidade das entidades assistenciais sem 
   fins lucrativos.
A responsabilidade ou a substituição tributária 
   não alteram as premissas centrais da tributação, cuja 
   regra-matriz continua a incidir sobre a operação realizada pelo 
   contribuinte. Portanto, a imunidade tributária não afeta, 
   tão-somente por si, a relação de responsabilidade tributária ou 
   de substituição e não exonera o responsável tributário ou o 
   substituto.
Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se 
   nega provimento.